Tribunal: STF
Processo: RE 78133
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-02
Data de publicação: 1974-04-02

Ementa:
- Conselho de Política Aduaneira, o Decreto-lei nº 730/69, com atribuir ao Ministro da Fazenda ou, nos seus impedimentos, ao do Planejamento e Coordenação Geral, a presidência do Conselho, não derrogou o art. 27 da Lei nº 3.244/57, que sujeita as suas deliberações à homologação do primeiro. Recurso extraordinário conhecido e provido.